Tribunal: TJDFT
Processo: 0706173-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR.APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REVELIA. DÍVIDA QUITADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de resposta do embargado não faz presumir verdadeiras as alegações lançadas nos embargos à execução, cabendo ao embargante comprovar a ausência de liquidez ou exigibilidade do título executivo. Todavia, com esteio do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (inversão do ônus da prova), deveria o réu se desincumbir do ônus de comprovar a exatidão e a conformidade do saldo devedor.
2. É possível adquirir um bem de menor valor do que a carta de crédito contemplada, caso em que o consorciado destinará a diferença para o pagamento das parcelas vincendas, situação que se infere dos autos.
3. Apelação interposta pela Embargada conhecida e não provida. Unânime.